Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ESBULHO. RÉUS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 923 e art. 924, parágrafo único, do Código Civil, os autores e co-autores do ato ilícito são solidariamente responsáveis pelos danos causados à vítima do esbulho que eles perpetraram.
2. A possuidora de imóvel irregular, verdadeira cedente, e os que, em nome dela, figuraram no contrato de alienação dos direitos possessórios como cedentes/alienantes, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos materiais causados aos cessionários pelo descumprimento do contrato.
3. Apelação conhecida e não provida.